Tribunal: TJSP
Processo: 2043485-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Plano de saúde – Deferimento parcial da tutela de urgência para que a requerida providencie o necessário para custear a internação prescrita e pleiteada na inicial, nos termos das prescrições de folhas 37 e 38/39 dos autos principais, pelo tempo necessário ao tratamento, com revisão mensal por profissional da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Plano de saúde – Deferimento parcial da tutela de urgência para que a requerida providencie o necessário para custear a internação prescrita e pleiteada na inicial, nos termos das prescrições de folhas 37 e 38/39 dos autos principais, pelo tempo necessário ao tratamento, com revisão mensal por profissional da saúde sobre a necessidade de continuidade, observando-se que a clínica escolhida deverá ter custo equivalente àquelas credenciadas pela requerida. Prazo para cumprimento: 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente em R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração futura, em caso de reiterado descumprimento – Não configurada a probabilidade do direito alegado, considerando ter a agravante indicado a existência de opções junto à rede credenciada para o tratamento – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não verificado – Decisão reformada para revogar a tutela provisória – Recurso provido.